Tribunal: TJMT
Processo: 1006751-37.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006751-37.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), ISADORA CRISTINA DA SILVA LUZ - CPF: 062.223.871-01 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA CRIMINAL DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ISADORA CRISTINA DA SILVA LUZ - CPF: 062.223.871-01 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), JOAO VITOR ORTEGA DE OLIVEIRA VILA DE ALMEIDA - CPF: 089.411.701-76 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON DO NASCIMENTO LARA - CPF: 022.304.821-65 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ISADORA CRISTINA DA SILVA LUZ
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA - SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR - FILHO MENOR – REITERAÇÃO DELITIVA - DEDICAÇÃO A ATIVIDADE DELITUOSA - DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Indefere-se o pleito de prisão domiciliar à mãe de menor de 12 anos quando não há prova de que o filho depende exclusivamente dos cuidados dela e quando se conclui que a custodiada dedica-se ao tráfico de entorpecentes, considerando-se sua reiteração específica em curto período e o fato de possivelmente estar envolvida em facção criminosa denominada PCC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1006751-37.2022.8.11.0000

PACIENTE: ISADORA CRISTINA DA SILVA LUZ
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pela Defensoria Pública em benefício de
ISADORA CRISTINA DA SILVA LUZ
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.

Narra que a paciente foi presa em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusada da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Sustenta, em síntese, que a paciente é genitora de uma criança com menos de 12 anos (
nascida em 27/05/2020
) sendo imprescindível aos cuidados da prole, a justificar a concessão de prisão domiciliar, nos moldes do artigo 318 do CPP.

Assim, pleiteia, liminarmente, a substituição da segregação por prisão domiciliar. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Seguiu-se apreciação da liminar, ocasião que foi indeferida (id. 124631166).

As informações de praxe foram remetidas pela autoridade coatora, id. 124922687.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
,

conforme ID. 125443174.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ISADORA CRISTINA DA SILVA LUZ
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, a impetrante busca a prisão domiciliar, alegando que paciente é genitora de criança com menos de 12 anos, sendo imprescindível aos cuidados da prole, nos moldes do artigo 318 do CPP.

Sobressai dos autos que a paciente fora presa em flagrante juntamente com VITOR ORTEGA DE OLIVEIRA VILA DE ALMEIDA e EMERSON DO NASCIMENTO LARA, sendo a prisão convertida em preventiva em
05/04/2022
, e posteriormente, denunciada pela suposta prática do delito previsto no art. 33, “
caput
” e art. 35, ambos da Lei 11.343/06, consoante narra a inicial:

(...)
1o FATO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 04 de abril de 2022, por volta das 19h48min, em via pública, qual seja, Rua das Camélias, esquina com a Rua das Magnólias, Bairro Jardim Vista Alegre, bem como na residência particular localizada no mesmo endereço, nesta cidade e Comarca de Cáceres/MT, ISADORA CRISTINA DA SILVA LUZ, JOÃO VITOR ORTEGA DE OLIVEIRA VILA DE ALMEIDA, vulgo “TREM BALA” e EMERSON DO NASCIMENTO LARA, vulgo “BOREL”, com consciência e vontade, agindo em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, traziam consigo, guardavam ou tinham em depósito, para fins de traficância, 131 (cento e trinta e uma) porções de substância cocaína, totalizando 42,520g (quarenta e dois gramas e quinhentos e noventa centigramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Reportam-se os autos do caderno persecutório que na data e hora supracitadas policiais militares, em continuidade à força tarefa contra o crime organizado nesta urbe, realizavam patrulhamento na Rua das Camélias oportunidade em que viram os denunciados, integrantes de facção criminosa, em frente a uma residência.

Infere-se que após os policiais iniciarem a abordagem, JOÃO VITOR arremessou algo na área da residência que estava defronte. Ainda, em busca pessoal no referido increpado, foi localizado no bolso de sua calça 05 (cinco) trouxinhas de cocaína, bem como o valor aproximado de R$ 120,00 (cento e vinte reais).

Abstrai-se que em entrevista com JOÃO VITOR foi questionado o que ele teria arremessado dentro da casa, tendo ele afirmado aos militares que se tratava de mais substância entorpecente, uma vez que na casa funciona uma “lojinha” de venda de droga da facção denominada Primeiro Comando da Capital – PCC.

Ato contínuo, diante da situação de flagrância e com autorização JOÃO VITOR, foi realizado o adentramento na residência em que os denunciados estavam, ao passo que foi feita varredura na área da casa e encontrado um pote plástico (garrafa cortada), contendo mais entorpecente.

Exsurge que foi realizada busca domiciliar com acompanhamento de JOÃO VITOR, onde foi localizado mais dinheiro trocado (aproximadamente quinhentos e vinte reais), vários aparelhos celulares, além de uma folha de anotação da facção criminosa integrada pelos indiciados, referente ao comércio ilícito de drogas (id. 84020909).

Apurou-se que um aparelho celular apreendido era usado pelos increpados como sendo da “firma”, ou seja, da facção criminosa a que pertencem (Samsung galaxy J6).

Evidenciou-se a partir da natureza, da quantidade, da forma como as substâncias estavam aprontadas, do local e das condições em que se desenvolveu a ação, bem como dos antecedentes dos denunciados, que o entorpecente localizado se destinava ao consumo de terceiros.

Uma vez submetida à perícia técnica, confirmou-se que a droga apreendida tratava-se de cocaína, substância de uso proscrito no país, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a Portaria número 344/98, da ANVISA.

2o FATO

Consta, ademais, que por um período prolongado de tempo não precisado mas que perdurou até 05 de abril de 2022, neste Município e Comarca de Cáceres/MT, ISADORA CRISTINA DA SILVA LUZ, JOÃO VITOR ORTEGA DE OLIVEIRA VILA DE ALMEIDA, vulgo “TREM BALA” e EMERSON DO NASCIMENTO LARA, vulgo “BOREL”, com consciência e vontade, agindo em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas.

Emerge do caderno persecutório que os denunciados formavam uma quadrilha especializada no tráfico de drogas, sendo eles faccionados do grupo criminoso denominado Primeiro Comando da Capital – PCC, tendo sido apreendida na posse deles uma folha de anotação referente ao comércio ilícito de drogas (id. 84020909) e um celular da facção.

Infere-se que na residência foram localizados entorpecentes, além de dinheiro em espécie. Desponta que ambas as facções (PCC e CV) estão em “guerra” atualmente visando sobretudo ao controle dos pontos de vendas de drogas, tendo sido praticado diversos homicídios nos últimos tempos nesta comarca e em várias outras do estado.

Restou apurado, portanto, que todos formavam uma associação estável e permanente, concatenada visando à prática de crimes, em especial o tráfico de drogas, contando com especial divisão de tarefas, máxime pela forma com que levada a efeito a empreitada criminosa. Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia ISADORA CRISTINA DA SILVA LUZ, JOÃO VITOR ORTEGA DE OLIVEIRA VILA DE ALMEIDA, vulgo “TREM BALA” e EMERSON DO NASCIMENTO LARA, vulgo “BOREL”, como incursos nas disposições do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (1o FATO) e art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006 (2o FATO), todos na forma do art. 69, caput, do Código Penal (...)”

Por outro lado, segue a transcrição da decisão do Juízo
a quo
, que negou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, considerando a reiteração delitiva, uma vez que a paciente havia sido beneficiada recentemente (
mês de Fevereiro de 2022
) com medidas cautelares diversa da prisão, por envolvimento em outro processo, todavia, voltou a delinquir, sendo novamente presa em flagrante delito, consoante fragmento da decisão:

“ (...)
o breve Relatório.

Decido.

Denote-se que, conforme demonstrado nos autos, a flagrada encontra-se encarcerada por ordem de decreto preventivo lastreado na necessidade de manutenção da ordem pública, ante a presença de indícios de autoria, comprovação da materialidade delitiva e a gravidade em concreto do delito.

Nas razões do pedido, a requerente afirma que inexistem os motivos para a manutenção da segregação cautelar da acusada, uma vez que não cumpre os requisitos elencados no art. 312, do Código de Processo Penal, bem como em razão de ser mãe de uma criança de quase dois anos de idade, que depende de seus cuidados.

Ocorre que analisando o pedido da defesa, entendo que o mesmo deve ser indeferido.

Conforme se observa dos autos, a prisão preventiva da flagrada foi decretada para a garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva, tendo em vista que, conforme se verifica dos autos, a custodiada Isadora Cristina da Silva Cruz foi detida no mês de fevereiro deste ano juntamente com outras pessoas possivelmente membros de facção criminosa e foi concedida a ela liberdade provisória no APF no. 1001090-59.2022.8.11.0006, diante da alegação desta, de que era a única responsável pela criação do filho menor de idade, que possui quase dois anos de idade e estaria em fase de amamentação. Entretanto, em pouco tempo depois, a custodiada Isadora é presa novamente pela prática, em tese, de novo delito, o que configura a reiteração delitiva.

Com a prática, em tese, de novo delito pela autuada, esta descumpriu as medidas cautelares concedidas por este Juízo no mês de Fevereiro de 2022.

Ademais, analisando os autos, não se vislumbram quaisquer mudanças na situação que pudessem ensejar a reconsideração da decisão judicial que decretou a prisão preventiva da indiciada Isadora.

Reitero que o crime, em tese, praticado pela acusada, é grave.

Outrossim, além da presença de indícios de autoria em desfavor da flagrada, e comprovada a materialidade delitiva, conforme já mencionado em decisão anterior, verifico que no caso dos autos, impera a necessidade de manutenção da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, pela considerável quantia de substância entorpecente apreendida.

Não há comprovação nos autos de que a acusada é a responsável exclusivamente pelos cuidados do filho menor de idade, o que enseja o indeferimento da revogação da prisão, conforme ratificado por decisão anterior proferida em sede de “Habeas Corpus” (Id. 82245549).

Vale mencionar que em ambos os casos a flagrada sequer estava com seu filho, o qual supostamente depende de seus cuidados, estando ela, em tese, em conjunto com terceiros participantes de facção criminosa.

Ademais, segundo bem apontado pelo advogado de ISADORA, o filho dela reside na casa da avó materna, motivo pelo qual não está desamparado.

Conforme frisado na decisão anterior, que garantir a liberdade à flagrada é, acima de tudo, lhe dar a possibilidade de voltar à prática delitiva, pois pelos elementos de prova constante dos autos, por si só, são suficientes para indeferir do pedido de concessão de medidas cautelares, além de ser crível concluir, neste momento, que, caso fique em prisão domiciliar, há possibilidade real de continuidade da conduta delitiva, sendo, portanto, necessária a segregação de sua liberdade de forma cautelar.

A decisão que a requerente deseja ser revogada encontra-se em conformidade com o que preceitua o art. 311 e 312, do Código de Processo Penal, não havendo, portanto, que se falar em revogação de prisão preventiva e/ou reconsideração da decisão que as decretou, ante a gravidade em concreto do delito supostamente praticado pela flagrada.

Assim sendo, não havendo alteração fática do momento da decretação da prisão cautelar do requerente até a presente data, entendo ser caso de manter a prisão preventiva de com o intuito de manter a ordem pública, ante a gravidade em concreto do delito praticado.

Destarte,
INDEFIRO
o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa da acusada
ISADORA CRISTINA DA SILVA LUZ.
(...)”.

Inclusive, em consulta ao PJe na origem, consta que a paciente foi denunciada em
08 de abril de 2022,
pelos fatos que obteve a liberdade provisória, ocorrido no mês de fevereiro, consoante dispositivo da denúncia:

“Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia
ISADORA CRISTINA DA SILVA LUZ
, GABRIEL HIGOR PEREIRA DA SILVA, vulgo “IGOR” ou “FACÇÃO”, DIOGO SANTOS DA SILVA, vulgo “CARPA”, VITOR NASCIMENTO DOS SANTOS, vulgo “VITINHO”, ANTONIO DUARTE ROSA, vulgo “JUNINHO” e CARLOS ANDRE ALVES DA SILVA, vulgo “JACÓ”, como incursos nas disposições do art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (1o FATO), art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei n. 11.343/2006 (2o FATO), art. 35, caput, c/c art. 40, IV, da Lei n. 11.343/2006 (3o FATO) e art. 244-B da Lei n. 8.069/90 (4o FATO), todos na forma do art. 69, caput, do Código Penal
”.

Assim, em relação ao pedido de prisão domiciliar, não obstante o disposto no art. 318 do Código de Processo Penal e a decisão do Supremo Tribunal Federal no HC coletivo n. 143.641/SP, o Juízo de primeiro grau indeferiu o pleito com fundamentação concreta.

Isso porque, apesar de a paciente ter comprovado a maternidade do filho, com quase dois anos de idade, não ficou demonstrada a imprescindibilidade de sua presença e de seu cuidado constante em relação ao infante, pois verifica-se que a própria paciente informou, em seu interrogatório extrajudicial, que a criança reside com sua mãe, considerando-se ainda sua reiteração específica em curto período e o fato de possivelmente estar envolvida em facção criminosa denominada PCC.

Assim, é inviável o acolhimento do pedido de substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, pois não se trata de descumprimento da decisão do STF no HC n. 143.641, mas de caso que recomenda solução diversa, aplicando-se o distinguishing.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 691 DO STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. COMÉRCIO ILEGAL NO CONTEXTO FAMILIAR. DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

3. Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva.

4. Indefere-se o pleito de prisão domiciliar à mãe de menor de 12 anos quando não há prova de que o filho depende exclusivamente dos cuidados dela e quando as instâncias ordinárias concluírem que a custodiada dedica-se ao tráfico de entorpecentes, inclusive no contexto familiar, e que o princípio da proteção integral das crianças não ficou devidamente resguardado.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 716.341/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 24/02/2022)”.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, não verifico o alegado constrangimento ilegal, razão pela qual
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022